Tribunal: STF
Processo: ACO 917
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. EXTINÇÃO. RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que extinguiu a ação sem resolução do mérito e, ante o princípio da causalidade, condenou o autor a pagar honorários advocatícios, considerados a natureza da demanda e o trabalho exercido pelos representantes processuais.



    2. O agravante alega não ter dado causa ao processo. Argumenta que o ajuizamento da ação foi motivado por conduta abusiva atribuída ao Ministério da Saúde na cobrança de valores relacionados à identificação de irregularidades.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber quem deu causa ao processo, de forma a balizar a condenação em honorários sucumbenciais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Ministério da Saúde limitou-se a cumprir orientações constantes de relatório de auditoria, no sentido de notificar os responsáveis quanto à existência de débito e à necessidade de recompor os danos causados ao erário, sem implementar nenhuma medida constritiva.



    5. Inexistindo prática administrativa irregular por parte do Ministério da Saúde, conclui-se que a parte autora deu causa ao ajuizamento prematuro da ação, a ensejar a condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, ante o princípio da causalidade.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.